Tribunal: TCU
Processo: 034.385/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12005/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.385/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aucelia Vieira Ramos (XXX.863.313-XX); David Kirsch (XXX.592.468-XX); Edna Teles dos Santos (XXX.093.073-XX); Elica de Aguiar Martins (XXX.927.503-XX); Joyce Mesquita Nogueira (XXX.950.903-XX); Marcondes Soares Dias (XXX.213.233-XX); Mayara de Brito Ferreira (XXX.967.874-XX); Polyanna Gomes Lacerda Cavalcante (XXX.812.963-XX); Sofia Laurentino Barbosa Pereira (XXX.241.503-XX); Thais Alves de Moura (XXX.806.123-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.